Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-71.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Contrato bancário – Ação anulatória de débito cumulada com pedidos de rescisão de contrato e indenização por danos morais – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Questão já decidida em sede de agravo de instrumento – Devolução de valores que deve se dar de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé - Dano moral não configurado – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000865-71.2018.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelado JOSÉ EDEBERTO DE GODOI
QUERINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento
em parte ao recurso, por maioria de votos, vencidos o 2o e o 3o Desembargadores que
proviam em menor extensão. Declara voto o 3o Desembargador ao qual adere o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1000865-71.2018.8.26.0035
Comarca de Águas de Lindóia Vara Única
Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelado: José Edeberto de Godoi Querino
Voto n.o 33757
Contrato bancário Ação anulatória de débito cumulada com
pedidos de rescisão de contrato e indenização por danos morais
Alegação de ilegitimidade passiva Inocorrência Questão
já decidida em sede de agravo de instrumento Devolução de
valores que deve se dar de maneira simples, ante a ausência de
prova de má-fé - Dano moral não configurado
Recurso
provido, em parte.
Ação anulatória de débito cumulada com pedido de rescisão
de contrato e indenização por danos morais julgada procedente, adotado o
relatório da r. sentença. Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação a instituição financeira sustentou ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o contrato
foi firmado com o Banco BMG S/A, que não faz parte do conglomerado Itaú
Consignado S/A. Afirmou não ter celebrado o contrato de no 114864130,
tampouco ter sido beneficiário dos valores descontados, sustentando, ainda,
que as empresas não fazem parte do mesmo grupo econômico. Falou das
negociações societárias havidas entre o Banco BMG S/A e o Itaú Unibanco
S/A, com a aquisição periódica de diversos contratos, mas não de todos,
sustentando que o contrato objeto da presente ação é de responsabilidade
exclusiva do Banco BMG S/A. Sustentou ausência de responsabilidade, pois o
único responsável pela contratação foi o Banco BMG S/A. Alegou a
inexistência de danos materiais, requerendo o afastamento da ordem de
devolução dobrada de valores. Afirmou a impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer, sustentando, ainda, o valor fixado a título de astreinte é
exagerado e desproporcional. Falou da inexistência de danos morais,
requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor fixado. Postulou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma do julgado.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 106/109, de procedência da demanda para declarar
inexistente a relação jurídica entre as partes e tornar nulo o contrato de no
114864130, com a consequente condenação do réu na devolução dos valores
descontados, deve ser mantida, salvo no que diz respeito à ordem de
devolução dobrada de valores e na condenação em danos morais. Consta da
sua fundamentação:
“(...)
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo
Banco Itaú Consignado S.A, tendo em vista que conforme informado pelo
próprio requerido, houve cessão de contratos entre este e o Banco BMG e,
ademais, o V. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento, foi expresso
em rechaçar tal liminar, cominando inclusive o requerido ao pagamento de
multa por litigância de má-fé conforme se dessume das fls.95/100.
Não há outras preliminares.
Não houve especificação justificada de provas.
No mérito, a ação é procedente.
Embora o nomen iuris atribuído a ação tenha sido outro, trata-se de
demanda declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade
de débito, cumulada com indenização por danos materiais (repetição de
indébito) e morais.
O requerente sustenta seu pedido no argumento de que não realizou
ou autorizou a contratação de empréstimo junto ao Banco requerido.
Por seu turno, o réu, debruçando-se apenas na ilegitimidade passiva,
no mérito refutou de modo genérico as pretensões iniciais, aduzindo
apenas não ter havido os danos e que não tem responsabilidade no
evento narrado.
Contudo, trata-se de relação de consumo, no qual é aplicável a
inversão do onus da prova, com base no artigo 6o, VIII do Código de
Defesa do Consumidor, de modo que é de incumbência do requerido
comprovar a existência da relação jurídica e a consequente exigibilidade
dos débitos descontados do autor.
Conforme o lastro probatório constante dos autos, o requerido, no
momento propício para a apresentação de documentos, qual seja, o da
sua defesa, não trouxe nenhuma prova de que o autor teria contraído o
empréstimo.
A tela de print apresentada as fls.26 indicando a inexistência de
contratação, não tem o condão de, de per si, corroborar a tese defensiva.
Assim, verifico que a inexistência de contratação é patente, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o débito dela oriundo é inexigível e indevido.
Os documentos de fls.65/66, comprovam os descontos realizados, de
modo que reputo ocorrido os danos materiais da maneira indicada na
inicial, ademais, não houve impugnação específica pelo requerido em
relação aos valores cobrados, aplicando-se o
princípio da eventualidade.
Neste espeque, imprescindível era que o banco tivesse tomado as
devidas cautelas para evitar as fraudes havidas em suas agências, de
modo que o fortuito interno ocorrido é de sua inteira responsabilidade.
(...)”
Nesta parte, com base no princípio da economia processual
e para se evitar repetições desnecessárias, aplica-se o art. 252 do Regimento
Interno do E. TJSP, que autoriza o relator limitar-se a ratificar os fundamentos
da r. decisão recorrida, quando houver de mantê-la. O E. STJ reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp
641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que o réu, em seu apelo, reiterou as
alegações de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer, as quais já foram decididas por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento no 2072505-91.2019.8.26.0000 (fls. 95/100), inclusive
com aplicação de penalidade por litigância de má-fé, estando, portanto,
preclusas.
De qualquer modo, não há que se falar em ilegitimidade
passiva da apelante. Como constou de maneira expressa no supracitado
acórdão: “Razão não assiste ao agravante, que em sua própria contestação assim
consignou: “Regularização do pólo passivo: Requer sejam tomadas as providências
de estilo, inclusive no distribuidor, adequando-se o pólo passivo, para que, em
substituição a BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, seja incluída a empresa
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, uma vez que houve a celebração do contrato de
compra e venda entre o Itaú e o BMG em que o Itaú adquiriu a totalidade do Itaú BMG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consignado S.A que, desde 28/12/16 teve sua denominação alterada para Banco Itaú
Consignado S.A”. Nesse passo, foi o processo julgado extinto em relação ao Banco
Itaú BMG S/A (propriamente tal providência significou meramente a substituição do
nome do réu, já que comunicada a aquisição de um pelo outro, conforme retro
descrito), com o seu prosseguimento em relação ao Banco Itaú Consignado S/A (fls.
61/62 dos autos principais), decisão da qual não houve a interposição de qualquer
recurso pelo ora agravante, que ciente já estava da decisão de deferimento da
antecipação da tutela para a suspensão dos descontos no benefício do autor( em
04/07/2018 fls. 15/16), já que sua contestação foi apresentada em 27/08/2018 (fls.
25/29). Houve notícia de descumprimento da liminar concedida, vindo o Banco, ora
agravante, a sustentar sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de o contrato,
objeto dos autos (no114864130), não pertencer à empresa do seu Conglomerado.
Ora, o documento de fls. 14 (dos autos principais) indica ter o contrato sido firmado
com o Itaú/BMG, empresa esta que o próprio agravante disse ter adquirido (“uma vez
que houve a celebração do contrato de compra e venda entre o Itaú e o BMG em que
o Itaú adquiriu a totalidade do Itaú BMG Consignado S.A que, desde 28/12/16 teve
sua denominação alterada para Banco Itaú Consignado S.A”). Ademais, com relação
ao argumento de não pertencer o aludido contrato (no114864130) à empresa do
conglomerado do ora agravante, de registrar que versa a ação justamente sobre a
própria existência da relação contratual que originou o empréstimo (no114864130) e
consequentemente os descontos no benefício do autor, logo, se os próprios bancos
envolvidos nessa demanda estariam a desconhecer a avença, cuja existência é
impugnada pelo agravado, fica a pergunta sobre quem estaria então a promover os
descontos no benefício do autor sob a denominação Itaú/BMG (fls. 14). Seriam então
tais descontos indevidos, já que realmente o contrato inexistiu, haja vista que nenhum
dos bancos envolvidos nas negociações entre Itaú e BMG o reconhece? A conduta do
ora agravante nestes autos não se mostra adequada. Disse da sua ilegitimidade,
porque o contrato não seria de empresa do seu conglomerado, mas do Banco BMG,
sendo que o próprio agravante revelou ter adquirido o Itau/BMG, que foi o nome posto
no contrato questionado. Logo, a alegação de o contrato ser do Banco BMG, é
contrária à sua informação sobre aquisição integral da Itau/BMG. Não tem sentido
algum arguir ilegitimidade sua (sob o fundamento de ter o Itaú adquirido a totalidade
do Itaú BMG Consignado S.A que, desde 28/12/16 teve sua denominação alterada
para Banco Itaú Consignado S.A) e agora dizer que o contrato não pertence a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer empresa de seu conglomerado, mas sim ao Banco BMG. A própria
agravante ingressa nos autos, oferece contestação para arguir a ilegitimidade,
imputando a responsabilidade pelo contrato questionado a empresa (Banco BMG S/A)
que lhe vendeu a empresa (Itaú/BMG) que está indicada como a contratante com o
autor. (...) Ademais, não compete ao autor ter conhecimento do que se contrata
internamente entre as instituições bancárias quando de suas negociações
empresariais. Se do comprovante de seu benefício constou descontos em favor de
Itaú/BMG, não cabe a ele buscar a quem pertence tal negociação em termos
empresariais, até porque a própria demanda versa sobre declaração de nulidade do
contrato (no114864130). Logo a determinação para que seja excluído o nome do autor
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a vedação ao desconto dos
impugnados lançamentos em seu benefício, sob pena de multa são deliberações que
merecem subsistir, porquanto presentes os pressupostos legais para a concessão da
medida antecipatória, inclusive diante dos argumentos sustentados pelo ora agravante
no tocante à sua ilegitimidade passiva, alegação esta que fica vencida, conforme a
fundamentação exposta em parágrafos anteriores (...)”.
Acrescente-se à fundamentação do supracitado acórdão que,
conforme se verifica no documento de fl. 14, o desconto ora impugnado foi
feito pela empresa “Itau/BMG”. Não é razoável se exigir do consumidor que ele
diferencie a instituição financeira entre duas empresas distintas, quando
ambas utilizam nomes fantasia similares. Tal fato se mostra suficiente para que
o consumidor entenda se tratar da mesma empresa, devendo ser aplicada,
portanto, a teoria da aparência.
São irrelevantes para o autor os acordos comerciais havidos
entre empresas que, perante o mercado, se apresentam como sendo uma só,
devendo todas responderem solidariamente pelos danos causados ao
consumidor. Ademais, caso entenda pertinente, poderá a apelante, pelas vias
próprias, buscar a reparação do seu prejuízo perante aquela a quem imputa a
responsabilidade pelo ocorrido (no caso, a empresa Banco BMG S/A).
No que diz respeito à astreinte fixada para a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento da obrigação de fazer, cumpre ressaltar que o valor diário de
R$ 500,00, limitado a 30 dias, se mostra razoável, sendo certo que, para se
subtrair da multa enredada, basta ao réu obedecer a ordem judicial e proceder
à suspensão das cobranças e não incluir o nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito, o que é o mínimo que se espera.
Com relação aos danos materiais, cumpre ressaltar que a
jurisprudência é firme no sentido de que, para a repetição dobrada, é
necessária a existência não só de pagamento indevido, como também a má-fé
do credor (AgInt no REsp 1449237/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma,
j. em 25/4/2017). E tal má-fé não restou demonstrada nos autos, mas, apenas,
uma falha na prestação dos serviços por parte do réu.
Com relação aos danos morais, não se nega que o autor tenha
suportado transtornos, porém não se está a tratar, na hipótese, de danos
presumíveis dos próprios acontecimentos. Era necessário descrever e
comprovar a ocorrência de danos morais, o que não se sucedeu nestes autos.
O desconto de parcelas de um empréstimo impugnado pelo autor, sem notícia
ou sequer alegação no sentido de que seu nome tenha sido remetido aos
órgãos de maus pagadores, não é suficiente para configuração de dano
extrapatrimonial, o qual exige verdadeira ofensa à honra ou à moral. A
conclusão é de aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar danos morais
indenizáveis.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, à
apelação, para dispor que a devolução de valores deve se dar de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples, e não em dobro, bem como para afastar a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, mas mantida a condenação nos autos do
agravo.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31827
Apelação Cível no 1000865-71.2018.8.26.0035
Comarca: Águas de Lindóia
Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelado: José Edeberto de Godoi Querino
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir
da solução apresentada pelo d. Relator Des. Gil Coelho, a quem
rendo minhas homenagens, somente no que diz respeito à
indenização por danos morais requerida pelo autor.
A r. sentença1 de fls. 106/109 julgou
procedente a “ação anulatória de débito c/c rescisão de contrato c/c
indenização por danos morais com pedido liminar de suspensão de
descontos2” para i) declarar inexistente a relação jurídica entre as
partes, e em consequência, tornar nulo o contrato de no 114864130;
ii) condenar o réu na devolução em dobro do valor pago pelo autor,
devidamente corrigido a partir dos respectivos desembolsos pela
Tabela Prática do TJ/SP e com juros legais de mora de 1% ao mês
a contar da citação; e iii) condenar o réu a pagar ao autor R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
montante que deve ser atualizado pelos índices da Tabela Prática
do TJSP desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da
negativação indevida (Súmula 54 do STJ).
1 Sentença disponibilizada no DJE em 10/03/2020.
2 Valor da causa: R$ 30.297,78, em junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova de que o autor contratou o
empréstimo consignado discutido na ação não competia a ele, mas
ao banco requerido, prova esta que não veio para os autos.
Ausentes elementos probatórios, por
parte do banco, que demonstrassem como se deu a operação, a
presunção é de que a transação decorreu de falha na prestação de
serviços, devendo o banco responder objetivamente pelos danos
causados ao cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Vale destacar que, nestes casos, é
perfeitamente cabível a condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos,
quais sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo
causal entre ambos.
Neste
ponto,
a
r.
sentença
corretamente consignou que:
“Ao lado disso, considerando os
descontos indevidos ocorridos no salário do requerente, é
de se imaginar que os reflexos emocionais negativos que
este sofreu, de maneira que entendo que tal conduta,
refugiu aos meros dissabores e aborrecimentos cotidianos,
restando configurado os danos morais pretendidos.
Destarte, o requerente é aposentado
por invalidez, sendo cadeirante e que retira seus alimentos
de seu salário, sendo medida de rigor a imposição como
medida pedagógica a fixação dos danos extrapatrimoniais.
”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, segue precedente desta
Colenda Câmara de Direito Privado:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Conta
corrente.
Saques
fraudulentos.
Responsabilidade
objetiva
reconhecida.
Danos materiais. Obrigação do banco de restituir os
valores indevidamente sacados ou debitados na conta.
Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada
com a subtração dos recursos. Valor fixado com
razoabilidade. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação
1022431-29.2015.8.26.0602;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
02/02/2017;
Data
de
Registro:
03/02/2017).
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.” (REsp
n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, o montante
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela r.
sentença, deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso do réu, em menor extensão, nos
termos acima expostos.

MARINO NETO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
136BB988
9
12
Declarações de
Votos
ALBERTO MARINO NETO
13778864
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000865-71.2018.8.26.0035 e o código de confirmação da tabela acima.